Tribunal: STF
Processo: HC 186715
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Juciel Aparecido Correa Filho em favor de Claudemir Marchetti, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 584.476/PR (evento 23).
    O paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro, tipificado no art. 213, caput, c/c 226, II, do Código Penal (evento 19).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Paraná, que indeferiu a liminar (evento 22). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o HC 584.476/PR (evento 23).
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega que o paciente é portador de doença respiratória, inserido no grupo de risco do novo coronavírus. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/CNJ como reforço argumentativo para a concessão da prisão domiciliar. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, sua substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “Decido. 
    De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, “c”), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. 
    Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente. 
    Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” 
    Nesse sentido, permanece inalterado o entendimento dos Tribunais Superiores: 
    (…)
    Na espécie, o Juiz de primeiro grau, ao indeferir o pedido de revogação da custódia preventiva do réu (cumulado com a concessão de medida cautelar alternativa à prisão), assim fundamentou (fls. 31-33): 
    Como bem argumentou a I. Representante do Ministério Público, se faz necessário a manutenção do decreto prisional, posto que mantidos os requisitos desde sua decretação, onde não foram apresentados motivos novos que subsistam aos que ensejaram na decretação da prisão do requerente. O requerente alega e traz aos autos provas de doença respiratória pulmonar, consistente em bronquite, pugnando assim, pela substituição de sua prisão diante da pandemia e medidas que vêm tomando o país. Contudo, apesar da comprovada doença e das recomendações repassadas aos Magistrados, não verifico cabível a substituição da prisão, ao menos por ora, posto que não foi informado pelo requerente se há casos dentro do setor de carceragem em que se encontra de réus contaminados pelo COVID-19, o que já diminui drasticamente a possibilidade de contágio dentro do setor de carceragem, caso não existam. Ademais, estão sendo tomadas em todo o Estado todas à precauções e procedimentos necessários para manterem às cadeias públicas sem contato com vírus, sendo que até mesmo visitas e recebimentos de sacolas pelos detentos do Estado estão sendo suspensas. Nada foi demonstrado também pelo requerente que em sua residência será exposto a menor contato com o contágio do vírus como dentro da cadeia, que às medidas estão sendo extremamente fiscalizadas. Ressalto também, que no documento médico juntado não foi relatado pelo médico a necessidade de isolamento ou colocação do requerente em outro ambiente ou alegado que o recolhimento está agravando a sua doença. Nesse sentido, também, apesar do atendimento médico realizado pelo requerente, não há anotação médica de que o requerente necessite de tratamento ou cuidados especiais que se faça necessário sua colocação em prisão domiciliar, sendo que está sendo assistido com todos os tratamentos e encaminhamentos médicos necessários. Saliento, que é elogiável à decisão proferida pelo Exmo. Ministro do Supremo Tribunal Federal e à Resolução editada pelo Conselho Nacional de Justiça, no intuito de amenizar o contágio da COVID-19 que tão acelerada tem sido sua proliferação, e assim, visando os direitos da saúde dos detentos do país, deliberaram para que os Magistrados reavaliem às prisões, dando prioridade, na ordem constante da Resolução e da decisão do STF para que caso averiguem a possibilidade de substituição, o façam, e não que automaticamente sejam todos os detentos colocados em liberdade, pura e simplesmente por preencherem referidos requisitos, pois, se assim o fosse, apenas bastaria a comunicação aos presídios para verificação e envio aos Juízes para realização da substituição das prisões. Desse modo, deve ser observado criteriosamente pelo Magistrado, além da preservação da saúde e possibilidade de contágio do coronavírus, o caso, a reincidência, e em especial a periculosidade e eficácia da substituição da prisão por cautelar, caso contrário, poderá estar colocando a sociedade ainda mais em risco e até mesmo a saúde do detento. Nesse viés, nota-se que o requerente responde por crime hediondo, consistente em estupro de sua funcionária que atendia seus filhos, crianças, ou seja, crime gravíssimo do qual já restou sentenciado e condenado em primeiro grau de jurisdição, sendo que sua liberdade ou substituição por medida cautelar pode colocar novamente a vítima em risco, ante a periculosidade do requerente, capaz de realizar um crime desta estirpe. Assim, nenhuma medida cautelar seria o bastante para reter a periculosidade do agente, nem mesmo a mais rigorosa, consistente em monitoração eletrônica ou até mesmo a prisão domiciliar, pois o requerente faria de sua residência local de crime, como já o fez, pois o crime pelo qual responde foi praticado dentro de sua casa. Cumpre observar também, que não ocorreu qualquer alteração na situação fática que possa justificar a revogação da decisão de decretação da custódia cautelar, pelo contrário já houve sentença condenatória contra o requerente, assim, ainda se fazem presentes os pressupostos que autorizaram a prisão, como já salientado na decisão que decretou a prisão preventiva e em sentença, permanecendo intactos os fundamentos de fato e de direito que deram suporte àquela decisão.As circunstâncias em que o delito foi cometido não permitem a concessão da liberdade provisória ou, ainda, a fixação de outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, pois ressalto que o requerente cometeu crime hediondo, dentro de sua própria residência contra a sua funcionária que cuidava de seus filhos, demonstrando a grande periculosidade do agente em liberdade. De fato, a necessidade da garantia da ordem pública se mostra evidente, em face da manifesta possibilidade de retomar a sua atividade ilícita, ou tentar ameaçar a vítima, visto que agora resta condenado há nove anos de reclusão, apesar de ser provisória ainda a decisão, tal sentença pode gerar ao requerente grande vontade em se vingar da vítima se em liberdade. Desta forma, diante dos fundamentos retro expendidos, e por entender que permanecem intocados os pressupostos constantes do artigo 312, do Código de Processo Penal e ainda pelas razões expostas que afastam a substituição da prisão e visam prevenir a saúde do requerente, MANTENHO A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA do requerente. 
    O Desembargador relator do writ impetrado na origem indeferiu a medida de urgência, sob a seguinte motivação (fl. 29): 
    Da análise da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva com base na Recomendação nº 63/2020 do CNJ, observa-se, que , o paciente não faz jus a priori à prisão domiciliar, conforme exposto pela Magistrada eis que não automaticamente a quo, resultou prontamente demonstrado que o paciente necessite de prisão domiciliar por ser acometido da doença bronquite, pois vem realizando atendimento médico regular no estabelecimento prisional. Além disso, verifica-se que o crime foi cometido mediante violência física contra a sua funcionária, ferindo a dignidade sexual da vítima, o que denota a periculosidade do agente. Sendo assim, da análise das razões expostas pelo impetrante e dos documentos acostados no Sistema Projudi, ao menos nesta fase de exame perfunctório, não vislumbro a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder a ser extirpado liminarmente. Desta forma, indefiro o pedido liminar. 
    É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento prisional, sobretudo no casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade. 
    De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado. 
    Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela pandemia de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. 
    Ademais, ainda que o paciente possua problemas respiratórios, consistente em bronquite, salientou o Magistrado que, "no documento médico juntado, não foi relatado pelo médico a necessidade de isolamento ou colocação do requerente em outro ambiente ou alegado que o recolhimento está agravando a sua doença" (fl. 32). Pontuou, ainda, que "não há anotação médica de que o requerente necessite de tratamento ou cuidados especiais que se faça necessário sua colocação em prisão domiciliar, sendo que está sendo assistido com todos os tratamentos e encaminhamentos médicos necessários" (fl. 32). 
    Nesse contexto, faço lembrar que a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015. 
    O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da origem a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per saltum, o pedido pleiteado pela defesa. 
    Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimo efeitos do novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do Tribunal a análise da situação de cada preso. 
    Este Superior Tribunal, assim como os Tribunais locais, não conhece a realidade dos presos provisórios do presídio onde se encontra o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a instabilidade de quadro clínico dos pacientes ou que não foi adotada nenhuma providência para resguardá-los do contágio ou para tratá-los, se necessário. 
    Esclareço, ademais, que não foi trazida à colação cópia da decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, tampouco da sentença condenatória, que lhe negou o direito de recorrer em liberdade. De todo modo, é possível verificar que o réu foi condenado, porque constrangeu, mediante violência, a vítima A. A. da S., sua funcionária, responsável pelo cuidado de seus filhos menores, a permitir que com ele praticasse atos libidinosos diversos da conjunção carnal, "consistentes em beijar e morder seu pescoço, rasgar sua blusa, arrancar seus shorts, bem como passar as mãos em suas nádegas e seios" (fl. 27). Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta do delito cometido, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública.
      Ademais, o fato de o delito haver sido praticado dentro da própria casa do paciente (fl. 32) reforça, por certo, a impossibilidade de se converter a sua custódia preventiva em prisão domiciliar. 
    Não era o caso, portanto, da concessão da prisão domiciliar pelo Desembargador e não soa absurda sua decisão, ora impugnada. Assim, não identifico flagrante ilegalidade capaz de excepcionar o enunciado na Súmula n. 691 do STF. 
    Ressalto, todavia, que a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da decisão colegiada do Tribunal a quo. 
    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. ”
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora